Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706499-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ABECER ARQUITETURA EDITORIAL EIRELI RECORRIDA: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA. PROJETO NÃO APROVADO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO INADIMPLIDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. I. Descumprida a obrigação de elaboração e aprovação do projeto de arquitetura junto ao CBMDF, a contratante tem direito subjetivo à resolução do contrato e à restituição do valor pago, consoante a inteligência dos artigos 389 e 475 do Código Civil. II. Apelação provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido contradição no acórdão impugnado. Para tanto, sustenta que a natureza da obrigação assumida entre as partes é de meio, não tendo a insurgente se comprometido em entregar o resultado da aprovação do projeto de arquitetura pelo CBMDF, sendo que a primeira etapa do projeto deve ser remunerada, a fim de evitar enriquecimento ilícito da recorrida. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 60887299). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 62048857). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 62048857). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020